Tribunal: TJSP
Processo: 1044182-64.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a reembolsar a parte autora os gastos com a manutenção do aparelho já realizada, nos limites dos valores que despenderia em atendimento dentro da rede credenciada - Irresignação da autora - Dano moral indenizável - Descabimento – Recusa no reembolso das despesas de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para condenar a ré a reembolsar a parte autora os gastos com a manutenção do aparelho já realizada, nos limites dos valores que despenderia em atendimento dentro da rede credenciada - Irresignação da autora - Dano moral indenizável - Descabimento – Recusa no reembolso das despesas de manutenção do aparelho que não se confunde com negativa de atendimento por parte da ré, sequer ausência de cobertura contratual - Demais disso a autora já havia realizado a manutenção fora da rede credenciada - Em que pese a referida recusa, não se há falar em conduta abusiva da ré - Fato que não passou de mero aborrecimento, não havendo nenhuma situação de aflição psicológica apta a ensejar sofrimento ou prejuízo de ordem moral - Sentença mantida - Recurso improvido.